Tribunal: STF
Processo: HC 259608
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 209.999/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O agravante foi condenado por associação para tráfico de drogas, conforme o art. 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o direito de recorrer em liberdade negado.



    2. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas a partir do acesso ao aparelho celular do recorrente, alegando falta de autorização para tal acesso, e a quebra da cadeia de custódia das provas, requerendo o relaxamento da prisão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade nas provas obtidas a partir do acesso ao aparelho celular do agravante sem autorização e se houve quebra da cadeia de custódia, o que justificaria o relaxamento da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    5. As questões suscitadas pelo agravante demandam revolvimento aprofundado da prova colhida, inviável na via do habeas corpus, conforme jurisprudência desta Corte Superior.



    6. Não se verifica coação ilegal ou nulidade de plano que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que não há elementos suficientes para apontar a existência de coação ao agravante quando da assinatura do termo de acesso ao aparelho celular apreendido.



    7. A alegação de quebra da cadeia de custódia não encontra respaldo em elementos concretos nos autos que demonstrem violação do material coletado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão anterior, sob pena de manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 2. A via do habeas corpus não é adequada para revolvimento aprofundado de provas. 3. Não se verifica nulidade de plano ou coação ilegal sem elementos concretos que demonstrem violação de direitos” (doc. 7, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    [...] não é necessário analisar todo o colhido durante o processo para constatar a ausência de qualquer prova de que Gilson autorizou o acesso em seu celular de forma livre e espontânea. Apenas um argumento já deixa clara a ausência de qualquer autorização nestes termos: não se mostra minimamente plausível que um indivíduo, sem nenhuma coação, forneça acesso a provas que o incriminarão e o prejudicarão gravemente. Se a pessoa tiver qualquer escolha, certamente não produzirá estas provas. É esta ausência de escolha que a defesa pretende destacar, o que resulta no vício de consentimento e consequente nulidade das provas.



    De fato, há um “termo de autorização de acesso a aparelho celular/tablet apreendido” com a assinatura do corréu. Contudo, esta assinatura não foi fornecida de forma espontânea, o que torna o termo sem validade.



    Cabe realizar um breve resumo dos fatos. Gilson, corréu, foi preso em flagrante e teve o celular apreendido. Em delegacia, permaneceu em silêncio, já que não estava acompanhado de defensor. De forma contraditória, há um termo de autorização assinado pelo corréu.



    Não é lógico que Gilson tenha ficado em silencio justamente para não produzir provas contra si mesmo, mas, de qualquer forma, tenha as produzido autorizando o acesso ao seu celular.



    Ao contrário do interrogatório, que foi gravado e colacionado nos autos, o termo de autorização foi assinado injustificadamente sem nenhum registro (apesar de ser plenamente possível o fazer), na presença de três policiais, em uma sala fechada e sem o advogado do corréu.



    O vício da vontade, deste modo, se evidencia, já que a circunstância em que o termo foi assinado, por si só, já demonstra a coação ao indivíduo (doc. 1, pp. 5-6 — grifos no original).



    Ademais, argumenta:



    [...] os policiais acessaram o celular sem autorização judicial. Para evitar nulidades, era plenamente possível que tivesse sido requerido à autoridade judicial competente o acesso ao celular, que teria analisado e fundamentado a decisão. Afinal, o celular foi apreendido e não havia chances de alguma prova nele ser pedida. Contudo, sem nenhuma razão, os agentes acessaram o aparelho com uma autorização extremamente questionável.



    Diante de todo o exposto, a defesa entende que a ilegalidade é evidente e deve ser sanada por esta Corte, responsável pela efetivação da Constituição Federal e seus princípios.



    Assim, deve ser reconhecida a nulidade do acesso ao celular de Gilson, com o desentranhamento desta prova dos autos e de todas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 7 — grifo no original).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da ordem liminar para que, até a decisão final deste habeas corpus, seja reconhecida a nulidade da prova (acesso ao celular do corréu), com seu desentranhamento dos autos e de todas as provas dela derivadas, com as devidas consequências legais.



    b) Ao final, seja confirmada a liminar.



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, requer-se a concessão da ordem de oficio, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º). (Doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Sobre as questões suscitadas pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a decidir nos seguintes termos:



    Com efeito, o acórdão hostilizado mostra-se bem fundamentado e em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior.



    De fato, como consignou o relator do acórdão, as questões suscitadas pelo agravante demandam revolvimento aprofundado da prova colhida, inviável na estreita via do habeas corpus. Vale a pena transcrever o seguinte trecho do voto condutor:



    "[...] Todavia, verifica-se que as questões trazidas pelos impetrantes necessitam de dilação probatória, e é sabido que o não é meio viável para a apreciação de matéria fático-habeas corpus probatória.



    [...]



    Ademais, não se verifica qualquer nulidade de plano a ensejar a concessão da presente ordem de ofício.



    Inicialmente, necessário mencionar que os ora pacientes foram denunciados, com os demais corréus, pela prática do delito de associação para tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Da decisão apontada como coatora, colhe-se o seguinte fundamento (mov. 207.1):



    '...1. Em primeiro lugar, não se verifica ilegalidade quanto ao acesso ao aparelho celular apreendido.



    Nesse sentido, não há elementos contundentes de que a prova foi colhida mediante coação, considerando a juntada de documento assinado pelo próprio réu – assim como realizado no documento juntado ao mov. 186.2.



    Com efeito, neste momento, não há como desconstituir a credibilidade e veracidade do referido documento, corroborado pelas declarações colhidas, de modo que tal preliminar deve ser afastada.



    2. Em relação à cadeia de custódia da prova, verifica-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que o material inicialmente coletado sofreu violação em qualquer das etapas de recolhimento de prova e nem que, de alguma forma, esvaziou-se sua confiabilidade’.



    Pelo contrário, observa-se que o modo de apreensão foi detalhado, o material apreendido foi devidamente relacionado em auto de exibição e apreensão, o celular foi preservado sob lacre, a manipulação foi realizada com consentimento expresso do proprietário e, após, foi redigido minucioso relatório de análise, por agentes dotados de credibilidade e fé pública.



    Há, portanto, suficiente informação nos autos sobre os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado.



    Com efeito, não havendo dúvida sobre a fidedignidade das informações produzidas, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade apta a eivar o presente processo, razão pela qual se afasta a preliminar arguida."



    Na via estreita do habeas corpus, nota-se que não há elementos suficientes para apontar a existência de coação ao paciente Gilson quando da assinatura do termo de acesso ao aparelho celular apreendido. Isso porque, existe, de fato, a assinatura deste no referido documento, além dos depoimentos dos policiais que afirmam que o réu assinou o documento por livre e espontânea vontade.



    Do mesmo modo, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida de plano com relação à alegação de quebra da cadeia de custódia, uma vez que não foram trazidos aos autos elementos concretos que o material coletado sofreu violação em qualquer das etapas de recolhimento de que demonstrem prova.[...]"



    Deveras, não há como, na via estreita do habeas corpus, concluir-se de modo diverso que o Juízo de primeiro grau sem que necessariamente seja revolvido e reavaliado todo acervo probatório, relativo à validade do documento assinado pelo ora recorrente autorizando o acesso a seu aparelho celular em confronto com as declarações dos agentes policiais. A questão deverá ser discutida nas vias ordinárias, sob pena de supressão de instância.



    O mesmo se diga em relação à alegada quebra de cadeia de custódia.



    Observe-se que, no caso concreto, o ora recorrente já se manifestou pela interposição de apelação, de sorte a permitir a correta discussão das questões ora suscitadas nas instâncias ordinárias.



    [...]



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 3-5 — grifei). 



    Tal como decidiram as instâncias antecedentes, também não verifico qualquer irregularidade flagrante na atuação dos policias que executaram a prisão do paciente, momento em que também apreenderam e acessaram — mediante autorização por escrito — o seu aparelho celular. 



    Entendo que a argumentação da defesa técnica, ao questionar a idoneidade do procedimento investigatório em análise, não apresenta qualquer indício concreto de irregularidade na atuação de campo dos agentes responsáveis. Tal circunstância inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, porquanto demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    A propósito, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Ademais, analisar essa matéria neste habeas corpus, com a profundidade pretendida pela impetrante, implicaria em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia, a defesa afirma que o vício decorreria do fato de “que os policiais acessaram o celular sem autorização judicial. Para evitar nulidades, era plenamente possível que tivesse sido requerido à autoridade judicial competente o acesso ao celular, que teria analisado e fundamentado a decisão” (doc. 1, p. 7).



    Sobre isso, o juízo de primeiro grau assentou que:



    2. Em relação à cadeia de custódia da prova, verifica-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que o material inicialmente coletado sofreu violação em qualquer das etapas de recolhimento de prova e nem que, de alguma forma, esvaziou-se sua confiabilidade.



    Pelo contrário, observa-se que o modo de apreensão foi detalhado, o material apreendido foi devidamente relacionado em auto de exibição e apreensão, o celular foi preservado sob lacre, a manipulação foi realizada com consentimento expresso do proprietário e, após, foi redigido minucioso relatório de análise, por agentes dotados de credibilidade e fé pública.



    Há, portanto, suficiente informação nos autos sobre os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado.



    Com efeito, não havendo dúvida sobre a fidedignidade das informações produzidas, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade apta a eivar o presente processo, razão pela qual se afasta a preliminar arguida (doc. 4 — grifei).



    O art. 158-A do Código de Processo Penal conceitua a cadeia de custódia como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.



    Os §§ 1º e 2º desse dispositivo, por sua vez, dispõem que o “início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio”, e que o “agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação” (grifei).



    O art. 158-B, I, a seu turno, define que reconhecimento é o “ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial” (grifei).



    Nesse contexto normativo, portanto, compreendo que a autoridade policial nada mais fez do que verificar se o aparelho celular encontrado com o paciente no momento da prisão era dispositivo com potencial de armazenamento de informações relacionadas ao crime investigado.



    Daí por que, no meu entendimento, não houve quebra da cadeia de custódia ou manuseio ilegal do aparelho celular por parte do agente de polícia.



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator